Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751712-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISLAINE DAVI DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 20.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR